Tribunal: TCU
Processo: 032.764/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10584/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.764/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cecilia Silvestre da Silva (XXX.559.304-XX); Carla Alberici Pastore (XXX.782.700-XX); Danielle Alves Lessa (XXX.002.444-XX); Gabriela Giardin (XXX.147.430-XX); Marluce de Oliveira (XXX.976.846-XX); Marta Gomes Zambrano (XXX.645.300-XX); Paulo Candido de Sousa (XXX.670.931-XX); Sandra Divina Mendes Teixeira (XXX.341.656-XX); Sonia Pita da Silva (XXX.506.094-XX); Yluska Saraiva Santos Gamba (XXX.867.504-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.